Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PROVA DO INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMENTO. A petição inicial não é inepta se, dos fatos narrados, é possível compreender, com clareza, a razão dos pedidos e os pedidos. Dispõe o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, que A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. As notas fiscais, com a descrição dos produtos hospitalares fornecidos, e a prova de efetivo recebimento pela ré, apresentam-se hábeis a provar o crédito e permitir á ré a identificação dos produtos e valores cobrados e o exercício do ônus disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausente o comprovante de pagamento, bem como alegações e provas acerca do não recebimento dos produtos, deve ser mantida a sentença de constituição do título executivo judicial. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, os juros de mora devem incidir desde a data do inadimplemento, na forma do artigo 397, do Código Civil.